Tribunal: TJSP
Processo: 3001291-97.2013.8.26.0205
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14676
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 1o DEDO NA MÃO ESQUERDA – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA -

Ementa:
VOTO No 14676
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 1o DEDO NA MÃO ESQUERDA – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 3001291-97.2013.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido EDSON CÍCERO GAMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram a sentença em sede
de reexame necessário, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 3001291-97.2013.8.26.0205
COMARCA: GETULINA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: EDSON CÍCERO GAMA

VOTO No 14676
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
“IN
ITINERE”

AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 1o DEDO NA MÃO
ESQUERDA AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS
PARTES
REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO
DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO 85 DO
ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Edson Cícero
Gama em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido
em 27/07/2011, que lhe causou a amputação parcial do 1o dedo da mão esquerda.
Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 58/60).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 97/107.
A sentença de fls. 127/128 julgou procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
para condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido de
abono anual, a partir da cessação do auxílio-doença, com juros de mora e correção
monetária nos termos da Lei no 11.960/09, bem como concedeu a tutela de urgência,
de ofício, para determinar a implantação do referido benefício no prazo de 30 dias.
Ante a sucumbência, ordenou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, os
quais serão fixados em sede de liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para
o reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso.
É o relatório.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em
27/07/2011, que lhe causou a amputação parcial do 1o dedo da mão esquerda
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, notadamente diante da emissão da CAT (comunicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de acidente de trabalho às fls. 26) pela própria empregadora, e, ainda pela concessão
administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pelo autor até
05/01/2012 (fls. 52).
Submetido à perícia médica, o laudo médico produzido
na origem atestou que “o periciado apresentou sequela parcial e permanente da
mão esquerda com limitação funcional do dedo polegar esquerdo, devido à
ausência de falange distal, comprometendo aproximadamente cinquenta por cento
da função da mão esquerda e dificuldade para atividades que demandem a
integridade da mão esquerda” (fls. 104).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como, diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 06/01/2012 (fls. 52), conforme estatui o artigo
86, §2o, da mesma lei, ficando ratificados os efeitos da tutela de urgência
concedida pela sentença de primeiro grau.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a sentença
de procedência, em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator